Tribunal: TJSP
Processo: 0002951-83.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS – Reconhecimento de crime único ou crime continuado – Duas execuções, praticadas nas mesmas condições de tempo e utilização do mesmo modus operandi – Crime único não caracterizado, eis que não caracterizado idêntico contexto fático e sucessivo - Ausência de continuidade delitiva - Inexistência de unidade de desígnios - Condutas que caracterizam habitualidade criminosa –

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS – Reconhecimento de crime único ou crime continuado – Duas execuções, praticadas nas mesmas condições de tempo e utilização do mesmo modus operandi – Crime único não caracterizado, eis que não caracterizado idêntico contexto fático e sucessivo - Ausência de continuidade delitiva - Inexistência de unidade de desígnios - Condutas que caracterizam habitualidade criminosa – Instituto do art. 71, caput, do Código Penal inaplicável ao caso – Recurso improvido (voto no. 47458).